Tribunal: STF
Processo: ARE 906974
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C. IPVA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS POR NÃO TER PREVIAMENTE PLEITEADO A PRETENSÃO ADMINISTRATIVAMENTE. LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.